Tribunal: TJSP
Processo: 1019965-95.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Compra e venda de bem móvel – Autora que adquiriu produto errado junto à ré e solicitou o cancelamento da compra – Não devolução do valor pago – Sentença de parcial procedência – Apelo da requerente – Matéria devolvida que se restringe à caracterização de DANOS MORAIS – Não configuração – Situação que não ultrapassa o mero aborrecimento – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Compra e venda de bem móvel – Autora que adquiriu produto errado junto à ré e solicitou o cancelamento da compra – Não devolução do valor pago – Sentença de parcial procedência – Apelo da requerente – Matéria devolvida que se restringe à caracterização de DANOS MORAIS – Não configuração – Situação que não ultrapassa o mero aborrecimento – Ausência de demonstração de que a conduta da ré tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao comportamento psicológico da demandante ou a seus direitos personalíssimos – Não comprovada situação de sofrimento ou humilhação, justificadora da compensação – VERBA HONORÁRIA FIXADA AO PATRONO DA AUTORA – Caso de fixação por equidade porque irrisório proveito econômico obtido com a condenação da ré à restituição do preço pago pelo produto – Recurso parcialmente provido.